Tribunal: TJDFT
Processo: 0725871-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO DE AVARIAS. LAUDO DE VISTORIA BILATERAL. INEXISTENTE. OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL EM CONDIÇÕES SUPERIORES AO DA LOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Segundo o artigo 23, III e V, da Lei 8.245/1991, são obrigações do locatário restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal e realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações, provocadas por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos.

2. A despeito da ausência de laudo de vistoria inicial, não há óbice ao reconhecimento da obrigação de reparação material dos danos causados pelos locatários, se apresentados outros elementos probatórios capazes de evidenciar o estado final de conservação da unidade imobiliária, devidamente submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. Os reparos a serem utilizados devem guardar relação com as características iniciais do imóvel locado. Não existe fundamento para exigir do locatário o custeio de materiais e reformas de qualidade superior àquela oferecida durante o período do vínculo locatício.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.